Tribunal: TJMT
Processo: 1008856-78.2022.8.11.0002
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-13
Data de publicação: 2023-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1008856-78.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JOSE RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 304.312.041-87 (RECORRENTE), HILTON DA SILVA CORREA - CPF: 703.937.371-87 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (RECORRIDO), FLAVIA NEVES NOU DE BRITO - CPF: 932.751.705-97 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO: 1008856-78.2022.8.11.0002

AGRAVANTE: JOSE RODRIGUES DOS SANTOS

AGRAVADO: OI S/A

JUIZ RELATOR: Marcelo Sebastião Prado de Moraes

DATA DO JULGAMENTO: 13/03/2023

EMENTA

AGRAVO INTERNO – DECISÃO COLEGIADA QUE ENFRENTOU O MÉRITO DO RECURSO INOMINADO – NÃO CABIMENTO AGRAVO INTERNO DE DECISÃO COLEGIADA – RECURSO NÃO CONHECIDO

Não se conhece de Agravo Interno de uma decisão colegiada que enfrentou o mérito do recurso inominado, sendo que, da decisão colegiada, apenas são cabíveis embargos de declaração ou Recurso Extraordinário.

Agravo interno não conhecido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma Recursal:

Trata-se de Agravo Interno aviado pelo agravante JOSE RODRIGUES DOS SANTOS contra a decisão colegiada proferida na sessão de julgamento de 12/12/2022 no ID n° 153430666 dos autos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos pares:

A questão aqui delineada merece os devidos esclarecimentos.

Os Recursos inominados foram analisados na Sessão de julgamento colegiada na data de 12/12/2022.

A decisão colegiada foi disponibilizada no ID n° 153430666, de 13/12/2022, originando o presente recurso de Agravo Interno no ID n° 155209721.

Ocorre que, das decisões colegiadas não se permite o aviamento de Agravo Interno, cabendo apenas Embargos de declaração ou Recurso extraordinário, como se observa pelo próprio Enunciado 63 do FONAJE, senão vejamos:

ENUNCIADO 63 – Contra decisões das Turmas Recursais são cabíveis somente os embargos declaratórios e o Recurso Extraordinário.

Desta feita, não se observa a interposição do recurso correto, sendo caso de não conhecimento do mesmo.

ISTO POSTO
, diante dos esclarecimentos acima,
NÃO CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO
, diante da impossibilidade de seu ajuizamento, mantida a decisão inalterada.

Em caso de eventuais novos embargos de declaração, será fatalmente aplicada multa pelos embargos protelatórios.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/03/2023